Tribunal: STF
Processo: RE 1266421
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul, que condenou a União ao pagamento de indenização por dano ambiental presumido. No caso, a Turma entendeu que houve omissão estatal no dever fiscalizatório que permitiu poluição associada à aplicação de agrotóxicos em área da União, arrendada para terceiro para plantio de soja, no município de Santa Maria/RS. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II e XXXVI; 37, § 6º; 102, I, a, § 2º; e 225, § 3º, todos da CF.
    Quanto à questão da indenização pelo dano ambiental, o acórdão recorrido fundamentou sua decisão no material fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    “[...]
    A questão foi objeto de julgamento recente por esta 5ª Turma Recursal, no Recurso Inominado nº 5008909-06.2015.4.04.7102 (sessão de 30.08.2018), oportunidade na qual se firmou o entendimento deste Colegiado pela procedência da pretensão indenizatória, razão pela qual colho o ensejo para me reportar aos fundamentos lançados pelo relator, adotando-os como razões de decidir: 
    Da Responsabilidade pelo Dano Ambiental 
    […]
    Dos fatos incontroversos que se extraem dos autos 
    Da prova colhida na instrução processual em cotejo com as alegações das partes, conclui-se que são pontos incontroversos nos autos: 
    (1) a União celebrou contrato de arrendamento (contrato de arrendamento nº 004/2013) com Valmir Antônio Maffini em 12.08.2013, pelo prazo de 02 anos, referente a uma área de 162,85 hectares, distribuídos no terreno interno da Base Aérea de Santa Maria, para a exploração agrícola da cultura de soja; 
    (2) houve aplicação irregular de agrotóxicos, pela via terrestre (tratorizado), no local, uma vez que a Lei Municipal prevê a devida e necessária emissão de receituário agronômico e o próprio contrato de arrendamento previa o cumprimento de tais exigências; 
    (3) a área em questão localiza-se em zona residencial urbana, quer seja, no 1º Distrito de Santa Maria, sendo certo que existem várias residências habitadas em seu entorno.
    Tais fatos foram expressamente reconhecidos na sentença e pela própria União em suas alegações. O magistrado a quo analisou a prova colhida e reconheceu como incontroversa a nocividade do uso de agrotóxicos e o fato de ter ocorrido sua aplicação na área urbana, (SENT1, evento 61): 
    ‘Outrossim, é sabido e notório que a exposição à pesticidas agride a saúde do ser humano ou pelo menos coloca-a em risco, podendo, inclusive, causar sua intoxicação, conforme explicitado pela Perita.
    […].’
    Caso dos autos Uma vez que a residência do autor LEONARDO DA CONCEIÇÃO ROSA está localizada no máximo a 75 m do local onde foram aplicados irregularmente os produtos tóxicos (evento 94, TABELA2), impõe-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais individuais, os quais arbitro em R$ 9.540,00 (equivalente a 10 salários mínimos na data deste voto). 
    […].”
    Quanto aos juros, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na de execução, conforme determina o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 (Tema 810).
    Vejam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1.214.171, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.206.986, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.210.946, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.214.179, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto:
    (i) quanto ao dano ambiental, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso; 
    (ii) quanto à controvérsia dos juros, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observada a sistemática da repercussão geral (Tema 810).
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator